Tribunal: TJMT
Processo: 1034579-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034579-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUN
IOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDELSON LEOBAS DOS SANTOS - CPF: 970.568.201-15 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÀQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA DIVERSA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES. TAXAS SUPERIORES. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando observada a vulnerabilidade técnica no caso concreto. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese de falha no repasse dos valores da venda, a responsabilidade deve ser atribuída à própria demandada, se não demonstrado o dolo ou a negligência do comerciante/lojista.

3. A Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da retenção, ônus que lhe competia a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.O valor da indenização por dano moral deve ser

mantido, haja vista que fixado aquém do valor usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

5.Sentença mantida.

6.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como, a ressarcir o valor de R$ 725,26 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte seis centavos) a título de repetição de indébito, sob o fundamento de que restou comprovado o desconto indevido.

A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Alega a inexistência de falha na prestação de serviços, em especial, no dever de informação. Frisa que a responsabilidade da escolha das taxas e tarifas de cada transação, é dos vendedores no momento da realização das transações.

Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023